Tribunal: TJPA
Processo: 0811021-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811021-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALDIR COIMBRA DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO. DA ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA EM PRISÃO DOMICILIAR OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O HABEAS CORPUS, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO
MANDAMUS
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO IRREGULARIDADES DE PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). O
HABEAS CORPUS
NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DE
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias primeiro a três do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
VALDIR COIMBRA DOS SANTOS JUNIOR,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0056883-39.2015.8.14.0401.

Narra o impetrante, em síntese que o Paciente se encontra cumprindo pena definitiva, em decorrência de decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº 0056883- 39.2015.8.14.0401. Em suma, asseveram os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da necessidade de cumprimento da pena definitiva em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, pela fixação de regime menos gravoso para o cumprimento do restante da pena, por alegar que o paciente possui duas filhas menores de 12 anos e que, por questões de estrutura familiar, é o único capaz de cuidar e zelar pelo bem-estar das mesmas. Afora isso, ressalta que o paciente possui os requisitos exigidos pela Recomendação nº 62 do CNJ para a concessão do benefício da prisão domiciliar, dentre eles a primariedade, emprego formal e residência fixa, bem como o fato de uma das filhas do paciente integrar o grupo de risco para o novo Coronavírus, vez que a mesma possui asma crônica; motivos pelos quais pugna pela concessão da ordem, para que seja concedido ao paciente o direito ao cumprimento da pena em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, o cumprimento do restante da pena em regime menos gravoso.

Reservei-me
(fl. 85),

para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante

Em sede de
informações
(fls.

100
/101), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O processo se encontra em fase de execução tramitando no sistema SEEU desde 13.12.2018.

- Depreende-se dos autos que o custodiado cumpre pena de 08 anos e 06 meses pela prática do crime de roubo majorado. Durante o cumprimento de pena empreendeu fuga em 02.10.2016.

- A Defesa informou que executado foi preso na comarca de Blumenau/SC em 17.09.2020 e, por isso, requereu o recambiamento do custodiado para unidade prisional na região metropolitana de Belém/PA.

- Diante da ausência de informações oficiais nos autos este Juízo determinou a solicitação de informações ao Juízo da comarca de Blumenau/SC. No momento o feito aguarda as informações solicitadas.

Deneguei
a liminar à fl. 105, dos autos, por não vislumbrar, das alegações sumárias do impetrante, pressuposto autorizador à concessão da tutela liminar.

Nesta
Superior Instância
(fls. 108/112), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
não conhecimento
do
writ,
com prejudicialidade gerada pela falta de ‘interesse de agir’, em razão da ‘inadequação da via judicial eleita’.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, requerendo
o cumprimento da pena definitiva em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, pela fixação de regime menos gravoso para o cumprimento do restante da pena.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal. E, neste ponto, aquiesço com o parecer exarado pela d. Procuradora de Justiça atuante no feito.

Assim, o pedido atinente ao cumprimento da pena definitiva se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de
Agravo em Execução
. Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “super recurso”, manejando-o para além de seu objeto.

O

Habeas Corpus, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que não é o caso.

Entendimento este que vem sendo firmado neste E. TJEPA,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
. 1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP). 2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu , 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto do e. Des. Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019.
(TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/02/2019, Publicado em 13/02/2019).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.
Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
(TJPA, 1675380, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 26/04/2019).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Valdir Coimbra dos Santos Junior
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 06/12/2020